Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. REFORÇO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DA COISA DADA EM GARANTIA. ARTIGO 835, § 3o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 831 do Código de Processo Civil, “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.
2. Verificando-se que a penhora já realizada é insuficiente para a quitação da dívida atualizada, juros, custas processuais e honorários advocatícios, deve-se deferir o pedido de reforço, penhorando-se a coisa dada em garantia, conforme prescreve o artigo 835, § 3o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.